Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-90.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800154-90.2020.8.14.0010

APELANTE: JAKSON NOGUEIRA OTONI

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA VIA INTERNET BANKING. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a regularidade da transação e afastando a responsabilidade do banco.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira apelada, capaz de ensejar sua responsabilização pela transferência bancária contestada, sob o fundamento de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso concreto, não restou evidenciada a falha na prestação de serviço, pois o apelado comprovou a regularidade da operação bancária questionada, realizada mediante uso de senha pessoal, senha adicional de quatro dígitos e autenticação pelo cartão de segurança, elementos de uso exclusivo do correntista e que não foram objeto de impugnação específica pelo apelante.

4. Não obstante a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, persiste a necessidade de produção de elementos mínimos que indiquem a ocorrência de fraude, o que não foi demonstrado.

5. O histórico de movimentação regular da conta destinatária da transferência e o fato de a operação questionada apresentar-se compatível com o perfil financeiro do apelante afastam a tese de falha na segurança do sistema bancário, inexistindo nos autos prova de negligência ou descuido do apelado que justifique a condenação pleiteada.

6. Não verificada a falha na prestação de serviço apta a ensejar a repetição do indébito ou indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Não demonstrada falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à segurança das operações realizadas via internet banking, não há falar em responsabilidade objetiva da instituição financeira por transação contestada pelo consumidor.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por JAKSON NOGUEIRA OTONI contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Breves, nos autos da ação civil pública, ajuizada em face de BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais e morais, nos termos da fundamentação acima, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, sendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade judiciária que goza a parte autora.

Publique-se, registre-se, intimem-se e, transitado em julgado, arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que os documentos apresentados pelo banco na contestação não seriam suficientes para afastar a presunção de veracidade das alegações autorais quanto à ocorrência de fraude. Aduz que, embora o BANPARÁ tenha demonstrado que a operação foi realizada através de internet banking, com a utilização de senha pessoal e cartão de segurança, tal fato não afasta a possibilidade de clonagem de seus dados bancários, circunstância que evidenciaria falha na prestação de serviços.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conhece-se do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do banco apelado pela transferência bancária no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) da conta do apelante para a conta de terceiro, transação que o recorrente alega não ter autorizado.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer que o BANPARÁ apresentou documentação comprobatória da regularidade da operação bancária questionada. Conforme destacado pelo Magistrado de primeiro grau, a instituição financeira demonstrou que a transação se deu através do serviço de internet banking, com uso de senha pessoal de oito dígitos, senha de quatro dígitos e autenticação mediante uma posição do cartão de segurança, dados que são pessoais e intransferíveis. Importa ressaltar que tais documentos foram produzidos pelo setor técnico do banco e não sofreram impugnação específica pelo autor, que, em réplica, limitou-se a alegar, genericamente, a existência de falha na prestação do serviço (ID 9492072).

O apelante insiste na tese de que os argumentos apresentados pelo banco não afastariam a possibilidade de fraude, pois seus dados poderiam ter sido clonados. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante do conjunto probatório. Cabe salientar que, ainda que se aplique a inversão do ônus da prova, a parte autora deve produzir, ao menos, indícios mínimos de que a operação ocorreu de forma fraudulenta, o que não ocorreu nos autos.

Conforme ressaltado na sentença, a conta da beneficiária da transferência possui histórico regular de movimentação, incluindo recebimentos de salários e empréstimos consignados, não havendo qualquer indicativo de que tenha sido utilizada para a prática de fraude. Ademais, tratou-se de operação única, no valor de R$3.300,00, compatível com o perfil de movimentações financeiras anteriormente realizadas pelo apelante, o que afasta o dever de o banco adotar medidas excepcionais de segurança ou bloquear a transação, uma vez que ela se apresentou dentro dos padrões normais do correntista.

Assim, não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário a ensejar a condenação do apelado à repetição de indébito ou à indenização por danos morais, impondo-se a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo, a exigibilidade fica suspensa em razão do apelante ser beneficiário da gratuidade processual.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/04/2025